Tribunal: TJDFT
Processo: 0713534-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, uma vez que já foi prolatada decisão negando seguimento ao Agravo de Instrumento, estando precluso o aludido "decisum". Assim, cumpra-se a determinação contida na referida decisão. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora